Tribunal: TJSP
Processo: 2050630-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40207
Registro: 2020.0000331957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050630-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante SANTANDER
SEGUROS S/A, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40207
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050630-31.2020.8.26.0000
COMARCA DE PENÁPOLIS - 2a Vara
AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
AGRAVADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
V O T O No 40207
Agravo de instrumento. Ação regressiva.
Saneador que atribuiu os ônus ordinários da prova (art. 373, I e II,
CPC). Seguradora autora que pede a inversão do ônus, com base
no CDC. Pedido inócuo. Autora da ação que pediu o julgamento
antecipado da lide. Prova pericial atribuída à ré, que foi quem
requereu a produção. Desnecessidade da inversão. Agravo
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zurich
Santander Brasil Seguros S/A contra saneador copiado a fl. 43/49 que, em ação
regressiva de reparação de danos que move em face de Companhia Paulista de
Força e Luz CPFL, manteve a distribuição ordinária dos ônus da prova, conforme
previsão do art. 373, I e II, CPC. Defende a recorrente, em suma, que a inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, CDC deve ser aplicada no caso,
considerando que ao efetuar ao pagamento da indenização dos objetos
danificados ao seu segurado, sub-rogou-se em seus direitos, na forma do art. 786
CC. Pede a atribuição de efeito ativo ao agravo, o que foi negado na decisão
liminar. Recurso tempestivo e preparado. Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A seguradora busca ressarcir-se da indenização que
pagou a seu segurado por alegada falha na prestação do serviço da
concessionária de energia elétrica.
Ao ser instada a especificar as provas que pretendia
produzir, pediu o julgamento antecipado da lide, por entender que os elementos
comprobatórios para a formação da convicção judicial estão nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40207
A parte requerida, por sua vez, pediu a produção de prova
testemunhal, que foi indeferida, e pericial sobre os aparelhos elétricos/eletrônicos
alegadamente danificados para verificar se a causa do prejuízo foi a variação da
tensão da eletricidade por ela fornecida.
No saneamento do feito, a primeira prova foi indeferida, mas
deferida a realização da prova pericial requerida pela ré, esclarecendo o d. juízo
“a quo” que o ponto controvertido consiste na responsabilidade da fornecedora de
energia elétrica pela queima dos aparelhos elétricos do segurado da autora.
Ora, se o motivo deste agravo é atribuir à ré a produção da
prova que está a seu próprio encargo, então o objetivo do recurso é inócuo, pois
é a ré quem deve produzir a prova pericial especificada nos autos.
Contudo, válido é ressaltar, que o exame da oscilação da
tensão da energia elétrica passa, primeiro, pela constatação de que a queima dos
aparelhos ocorreu por uma sobrecarga elétrica. Assim, se os aparelhos foram
transmitidos à seguradora agravante quando do pagamento da indenização do
segurado, ela deve os apresentar ao perito judicial para a análise preliminar, para
constatação da causa da alegada “queima”, seja realizada.
Frise-se que, ainda que a inversão do ônus da prova tivesse
sido determinada, mesmo assim a autora/agravante deveria apresentar os
aparelhos objeto de prova para a perícia, pois evidentemente seria impossível a
realização da perícia sem os elementos necessários. Se não fosse assim, estar-
se-ia exigindo da agravada a produção da chamada “prova diabólica”, o que não
se admite.
Mantém-se o saneador tal como lançado.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator